Tribunal: STJ
Processo: 1020795-56.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073717 - SP
(2025/0394115-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DG OFFICE HOLDING PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO
: JOÃO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES - SP297259
AGRAVADO
: BDL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: WASHINGTON EDUARDO PEROZIM DA SILVA - SP131825
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de
dispositivos legais violados. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de resolução contratual
cujo valor da causa foi fixado em R$ 25.200,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
a
No agravo interno,
questão em discussão consiste em saber se
a ausência de indicação expressa de dispositivos legais violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55324092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fc86146-39a1-4747-8c04-6e80e3614150

6. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como violados, sob pena de inadmissão.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão. 3. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
4
inadmissibilidade do agravo interno. . A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
".
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido

CPC, art
Dispositivos relevantes citados:
s. 1.021, § 4o, e 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

13/2/2023; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl
28/3/2017;
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 437.263/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55324092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fc86146-39a1-4747-8c04-6e80e3614150

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fc86146-39a1-4747-8c04-6e80e3614150

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073717 - SP (2025
/0394115-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DG OFFICE HOLDING PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO
: JOÃO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES - SP297259
AGRAVADO
: BDL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: WASHINGTON EDUARDO PEROZIM DA SILVA -
SP131825
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de resolução contratual cujo
valor da causa foi fixado em R$ 25.200,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
a
No agravo interno,
questão em discussão consiste em saber se a
ausência de indicação expressa de dispositivos legais violados inviabiliza
o conhecimento do recurso especial.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber se
é possível a majoração dos honorários recursais em razão do julgamento
do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53606735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:38
Código de Controle do Documento: 356efdce-92bb-4c6f-8d31-f3abf753dac6

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
6. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como violados, sob pena de inadmissão.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão. 3. A aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
4
do agravo interno.
. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase
".
de conhecimento ou é desprovido

CPC, art
Dispositivos relevantes citados:
s. 1.021, § 4o, e 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

13/2/2023; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
Documento eletrônico VDA53606735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:38
Código de Controle do Documento: 356efdce-92bb-4c6f-8d31-f3abf753dac6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido contrariados
ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante afirma que a controvérsia refere-se aos princípios do
contraditório, celeridade, economia processual e duplo grau de jurisdição.
Sustenta que não haveria possibilidade de indicar artigos de lei violados,
visto que o objetivo do recurso é a uniformização da jurisprudência nacional quanto
ao procedimento a ser adotado quando, em apelação, se reconhece a tempestividade
da contestação.
Aduz que, se fosse necessário apontar dispositivo legal, indicaria o art. 496
do CPC, porque garante o duplo grau de jurisdição.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 407-413, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53606735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:38
Código de Controle do Documento: 356efdce-92bb-4c6f-8d31-f3abf753dac6

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de resolução contratual cujo valor da causa foi
fixado em R$ 25.200,00.
Conforme exposto na decisão de fls. 393-394, verifica-se, no recurso
especial, interposto com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que a
c
parte recorrente limitou-se a alegar dissídio jurisprudencial ancorado em princípios
(contraditório, ampla defesa, devido processo legal, celeridade e economia
processual).
No entanto, não indicou, de forma inequívoca, quais os dispositivos legais
foram supostamente violados pelo acórdão impugnado ou receberam interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se ao caso a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA53606735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:38
Código de Controle do Documento: 356efdce-92bb-4c6f-8d31-f3abf753dac6

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284
do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
)
16/2/2023.

Documento eletrônico VDA53606735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:38
Código de Controle do Documento: 356efdce-92bb-4c6f-8d31-f3abf753dac6

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53606735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:38
Código de Controle do Documento: 356efdce-92bb-4c6f-8d31-f3abf753dac6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.717 / SP
Número Registro: 2025/0394115-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10207955620238260114
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DG OFFICE HOLDING PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO : JOÃO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES - SP297259
AGRAVADO
: BDL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO : WASHINGTON EDUARDO PEROZIM DA SILVA - SP131825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DG OFFICE HOLDING PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO : JOÃO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES - SP297259
AGRAVADO
: BDL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO : WASHINGTON EDUARDO PEROZIM DA SILVA - SP131825
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:57
Código de Controle do Documento: 038a3b67-7ff6-4687-a4d2-617c2d1974b3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:57
Código de Controle do Documento: 038a3b67-7ff6-4687-a4d2-617c2d1974b3